Tribunal: TJMT
Processo: 0001092-50.2009.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001092-50.2009.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ALTAMIR JOSE PADILHA - CPF: 369.699.409-00 (APELADO), LUIZ EDUARDO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 024.412.782-40 (ADVOGADO), ELIANE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 546.434.739-91 (APELADO), IGOR JUSTINIANO SARCO - CPF: 896.972.862-72 (ADVOGADO), PLINIO PERIOLO PADILHA - CPF: 241.402.109-82 (APELADO), ALTAMIR JOSE PADILHA - CPF: 369.699.409-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALTAMIR JOSE PADILHA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 15 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Monitória no. 0001092-50.2009.8.11.0055, ajuizada em face de ESPÓLIO DE ALTAMIR JOSE PADILHA, PLINIO PERIOLO PADILHA e ELIANE APARECIDA DE SOUZA, pronunciou a prescrição da pretensão externada na exordial, razão pela qual extinguiu o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II do CPC. Por consequência, condenou parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 219116685).

Irresignada, a autora/apelante aduz, em breve resumo, a inocorrência da prescrição, porque não houve negligência na condução do processo, visto que promoveu tempestivamente todos os atos que lhes competiam, sendo que foi confirmada a citação dos executados durante o curso processual.

Diz que o juízo singular determinou o regular prosseguimento do feito, com a expedição de mandado de penhora para fins de execução de título judicial.

Alega que foram realizados diversos atos processuais na tentativa de intimação dos réus/apelados sobre a penhora do imóvel deferida nos autos, bem como realizou diversas tentativas de satisfação do crédito da presente ação.

Defende que o comparecimento espontâneo da parte ré/apelada supre a ausência de citação pessoal, ainda que esteja a parte representada por advogado destituído de poderes especiais para recebê-la.

Sustenta que a falta de citação válida dos executados deu-se em razão do “equívoco” cometido pela secretaria judicial, de maneira que não cabe a declaração da prescrição da pretensão executiva, nos termos do verbete da Súmula no. 106 do STJ (ID 219116687).

A ré/apelada Eliane Aparecida de Souza apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 219116695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Todavia, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula no. 106, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ocorre que, no caso, não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão se operou, na medida em que a citação dos devedores não ocorreu.

Com efeito, ajuizada a ação em 16/01/2009, o despacho inaugural foi proferido em 02/02/2009 (ID 219116236 - Pág. 80).

Em 05/03/2009, a autora peticionou nos autos juntando comprovante de depósito de diligências (ID 219116236 - Pág. 81 – fls. 87).

Em 12/03/2009, restou certificado nos autos que não foi possível proceder à citação, uma vez que não foram encontrados pessoalmente (ID 219116236 - Pág. 86 – fls. 92), razão pela qual a autora pugnou pela citação via correio, informando novos endereços (ID 219116236 - Pág. 87/88 - fls. 93/94).

Em 17/06/2009, restou certificado nos autos que a Carta de Intimação retornou (pelo motivo “ausente”) sem que a parte requerida fosse encontrada (ID 219116236 - Pág. 95 – fls. 101).

Posteriormente, foi lançada nova certidão informando que os requeridos deixaram decorrer “in albis” o prazo para oferecimentos de embargos monitórios ou pagamento da quantia mencionada na inicial (ID 219116236 - Pág. 97 – fls. 103), razão pela qual a Magistrada singular determinou, em 02/03/2010, a expedição de mandado de penhora.

Ocorre que, mesmo ciente da inexistência da citação, conforme claramente constou da certidão de ID 219116236 - Pág. 95 (fls. 101), a parte autora, ora apelante, “pegou carona” na certidão que informou o decurso de prazo e na decisão do Juízo, e em 30/03/2010, já peticionou juntando comprovante de depósito da diligência para cumprimento do mandado de penhora, descurando-se do Princípio da Cooperação/Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, que deve nortear os sujeitos do processo.

Com efeito, de uma simples leitura dos autos, sobretudo do AR encartado nos autos (ID 219116236 - Pág. 94 – fls. 100) e da respectiva Certidão que informou a ausência de citação (ID 219116236 - Pág. 95 – fls. 101), verifica-se que não restou perfectibilizada a citação da parte requerida.

A rigor do art. 248, §§1o e 4o, do CPC, a validade da citação pelo correio pressupõe a entrega da respectiva carta registrada diretamente ao citando ou, em caso de residente em condomínio ou loteamentos com controle de acesso, o recebimento pelo funcionário da portaria.

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

§ 3o Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250.

§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Acerca da matéria, convém destacar o entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 429 do STJ:

Súmula 429/STJ. Para a validade da citação, não basta a entrega da correspondência no endereço do citando; o carteiro fará a entrega da carta ao destinatário, colhendo a sua assinatura no recibo.

Repisa-se, na hipótese, a carta de intimação retornou pelo motivo “ausente” (ID 219116236 - Pág. 94 – fls. 100), o que claramente evidencia a ausência de citação, de modo que deveria a parte autora/apelante ter atentado a Magistrada singular quanto ao equívoco da decisão por ela proferida, e não dado continuidade ao erro, promovendo tentativas de penhora de bens da parte requerida, quando esta sequer havia sido citada

Ora, a cooperação é sinônimo do agir de boa-fé e esse fator deve sempre ser adotado por todos os participantes do processo, o que não se visualiza na hipótese.

A propósito, quanto ao tema, o VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC editou os seguintes Enunciados:

Enunciado 6 - O negócio jurídico processual não pode afastar os deveres inerentes à boa-fé e à cooperação.

Enunciado 373 - As partes devem cooperar entre si; devem atuar com ética e lealdade, agindo de modo a evitar a ocorrência de vícios que extingam o processo sem resolução do mérito e cumprindo com deveres mútuos de esclarecimento e transparência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - AUXÍLIO JUDICIAL DESNECESSÁRIO - O princípio da cooperação não implica a transferência para o Juízo de ônus da parte, quando dele pode desincumbir-se independentemente de intervenção judicial. (TJDF - Acórdão 1710807, 07239947820228070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Assim, não se pode imputar ao Judiciário a demora na citação, quando a própria parte autora/apelante se descurou do seu dever de agir de boa-fé e colaborar para que o processo tramitasse sem a nulidade evidenciada, porquanto, ciente da ausência de citação da parte requerida, sobretudo porque não consta no feito qualquer comprovante de entrega/retorno do AR que o ato tenha se perfectibilizado.

Logo, resta evidente de que desde o ajuizamento da ação (em 2009) até o presente momento, isto é, durante esses 15 (quinze) anos de tramitação do processo, não houve a citação válida da parte requerida/apelada.

E, como cediço, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Diante disso, a rigor do que dispõe o artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação somente interrompe a prescrição, quando, e se, realizada a citação da parte requerida.

No entanto, a citação nula não tem o condão de interromper a prescrição em curso, a qual só se interrompe pela citação válida, o que não ocorreu na hipótese.

Apenas para registro:

PROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - PRESCRIÇÃO DA

PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consta que decorreu mais que os 03 anos reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais. (TJMT - N.U 1010376-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA - FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO – NÃO INFRINGÊNCIA À NORMA DO ARTIGO 240, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – FALHA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; nos termos do inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil. 2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. 3. Não se aplica a Súmula n. 106 do STJ, e nem o disposto no artigo 240, § 3o do CPC, quando a citação do devedor não for realizada, e inexistindo mora imputável ao judiciário. 4. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva. (TJMT - N.U 0000305-37.2015.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2. Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 13/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE MANTÉM, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Os fatos dados por incontroversos pelos autos são: I) a data de emissão do cheque é de 11/6/2003; II) a ação monitória foi ajuizada em 30/6/2005; III) não

localização da ré; IV) não há pedido de citação por edital; V) até a prolação da sentença, em 13/12/2011, a devedora ainda não tinha sido citada. 2. O art. 219 do CPC, especificamente, em seu § 4o, é claro ao consignar: "Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição." 3. No presente caso, para que não se operasse a prescrição intercorrente, a citação válida da devedora deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque. Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, para que, mesmo fictamente, se angularizasse a relação processual, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo, dentro do procedimento monitório instaurado, transcorreu sem interrupção da prescrição. 4. Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 369.182/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 04/12/2013).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário, sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 31/03/2015).

AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. DECRETO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Citação nula que não teve o condão de interromper a prescrição. Consideração de que somente a citação válida possui aptidão de retroagir a interrupção da prescrição à data da propositura da ação, nos termos do artigo 240, § 1o, do Código de Processo Civil. Existência de precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte neste sentido. Hipótese em que a ré ingressou espontaneamente nos autos do incidente de cumprimento de sentença para apresentar impugnação, quando já havia decorrido o prazo prescricional de 5 anos aplicável à espécie (CC, art. 206, § 5o, I). Verificação da prescrição reconhecida. Extinção do processo, nos termos do artigo 475, II, do CPC. Sentença reformada. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso. (TJ-SP - AC: 10024111220168260366 SP 1002411-12.2016.8.26.0366, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 12/01/2023, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2023).

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional no. 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5o, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

Ora, não pode o credor perpetuar a ação de cobrança, tornando a ação imprescritível, o que reputo inimaginável, sob pena de violar, repisa-se, o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Assim, sem que a autora/apelante tenha conseguido infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024